Tribunal: TJDFT
Processo: 0013872-41.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MEROS INDÍCIOS. DÚVIDA INSUPERÁVEL. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
1. As testemunhas ouvidas nos autos, seja na fase inquisitiva ou em juízo, não trouxeram informações seguras sobre os fatos ora apurados, capazes de incutir dúvidas razoáveis em relação às declarações apresentadas pelos acusados. Da mesma maneira, as interceptações telefônicas implementadas pela autoridade policial, com autorização judicial, não levantaram indícios concretos da participação dos apelados nos crimes a eles imputados, em especial os de estelionato e falsidade ideológica.
2. Conquanto haja indícios de que os ora recorridos poderiam ser autores dos crimes em questão, não há provas suficientes aptas para formar a plena convicção acerca da autoria delitiva, pois a condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos.
3. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para comprovação da existência do crime, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
4. Recurso desprovido.